Tribunal: TCU
Processo: 014.117/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo autuado para acompanhar as medidas de indisponibilidade de bens de responsável condenado em débito em virtude dos prejuízos advindos da aquisição da Refinaria de Pasadena pela Petrobras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes a processo autuado com objetivo de acompanhar as medidas processuais de identificação e indisponibilidade de bens do Sr. Cezar de Souza Tavares, fixadas por este Plenário mediante o Acórdão 834/2021, proferido no bojo do TC Processo 025.551/2014-0 , que cuidou de tomada de contas especial instaurada para apurar prejuízos advindos da compra da Refinaria de Pasadena pela Petrobras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 276, § 5o, do Regimento Interno/TCU, revogar a cautelar de indisponibilidade de bens determinada pelo subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário ; 9.2. cientificar o Sr. Cezar de Souza Tavares, bem como todos os responsáveis listados no subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário , de que a tentativa de qualquer ocultação ou dilapidação patrimonial motivará a adoção de providências deste Tribunal no sentido de resguardar a execução dos valores apurados no bojo do TC- Processo 025.551/2014-0 ; 9.3. após a emissão das devidas comunicações para providência de desbloqueio de bens, apensar, em definitivo, os presentes autos, bem como os TC Processo 014.115/2021-2 ; Processo 014.118/2021-1 ; Processo 014.121/2021-2 ; Processo 014.123/2021-5 ; Processo 014.126/2021-4 , ao TC Processo 025.551/2014-0 (Tomada de Contas Especial), nos termos do art. 169, incisos I e V, do Regimento Interno/TCU; 9.4. encaminhar cópia dessa decisão à Petrobras e a todos os responsáveis listados no subitem 9.12 do Acórdão 834/2021-TCU-Plenário .